Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-39.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004788-39.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONELIA DA SILVA - CPF: 651.600.371-87 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇAS CONFLITANTES. ANULAÇÃO DA SEGUNDA SENTENÇA. PRECEDENTES DO TJMT. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NÃO FRUIÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de sentenças conflitantes nos autos enseja a anulação da segunda em razão do esgotamento da prestação jurisdicional quando prolatada a primeira sentença (
TJ-MT, N.U 1006444-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

2. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.

3. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada, notadamente pela não fruição do serviço.

4. É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT)
.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por estar comprovada a relação jurídica entre as partes.

Contrarrazões não apresentadas.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004788-39.2023.8.11.0006

Polo Ativo

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Polo Passivo

RONELIA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Das sentenças conflitantes.
Em consulta aos autos, verifico que houve a prolação de sentenças conflitantes em momentos processuais distintos, o que enseja a necessidade de ponderação quanto à validade dos atos. Explico.

Houve a distribuição da ação em 9/6/2023 visando a declaração de inexigibilidade do débito
sub judice
sob o fundamento de que, apesar de ter demonstrado interesse inicial por curso na instituição, não finalizou as tratativas para efetiva matrícula, assim como a condenação da parte reclamada por danos morais pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

No dia 30/10/2023, foi apresentada contestação e devidamente impugnada no dia 8/11/2023, ao passo que sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais no dia 27/11/2023.

Contra a sentença, foi interposto recurso inominado pela parte autora visando a reforma integral nos termos da petição inicial.

Em sequência, foi expedida intimação no dia 18/1/2024 pela secretaria do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Todavia, no mesmo dia, houve a expedição de citação e intimação para comparecimento em audiência de conciliação designada para o dia 4/3/2024 e, daí em diante, houve o “reinício” do processo, inclusive, com a realização do ato conciliatório erroneamente designado, havendo o comparecimento de todas as partes, sem que houvesse qualquer menção à sentença já prolatada nos autos.

Como consequência lógica do trâmite processual, foi prolatada nova sentença de mérito nos autos, contudo, em sentido diametralmente oposto à primeira sentença, que não foi revogada, diga-se de passagem.

Pois bem.

No caso de prolação de sentenças conflitantes, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que deve ser revogada,
de ofício
, a segunda sentença, pois já havia sido julgado o mérito da ação, ainda que pendente de trânsito em julgado, não havendo pronunciamento jurisdicional pendente na fase de conhecimento. Avulta-se pelo fato de haver, inclusive, recurso inominado pendente de julgamento, que sequer passou pelo juízo de admissibilidade recursal no 1o grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS – NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, impõe-se declarar a nulidade da segunda, de ofício, porquanto já esgotada a prestação jurisdicional do juízo a quo. Inteligência do art. 505 do CPC.

(TJ-MT, N.U 1006444-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO E OUTROS SUPORTES FÁTICOS JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ATO SENTENCIAL – RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Proferidas duas sentenças no mesmo processo, necessária a cassação da segunda, com a declaração de nulidade dos seus efeitos, em razão da violação ao disposto nos artigos 494 e 505, ambos do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido, primeira decisão mantida.

5. Segunda sentença anulada ex officio.

(N.U 0006751-85.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Feitas essas considerações, procedo com a anulação da segunda sentença que julgou o mérito e passo à análise do recurso inominado interposto pela parte autora (id. 226528698) contra a primeira sentença prolatada nos autos.

Do juízo de admissibilidade.
Tendo em vista a documentação acostada nos autos e a assertiva de hipossuficiência firmada por pessoa natural, defiro o pleito de gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Do mérito.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte recorrida assevera que a parte recorrente matriculou-se no curso de Gestão Pública e, diante do inadimplemento, houve a inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 551,09 – com data de inclusão 10/5/2021 – id. 226528691).

Em sede de impugnação, a parte recorrente assevera que não efetuou matricula, não frequentou aulas e nem mesmo usufruiu de qualquer serviço ofertado.

No caso, a parte recorrida junta aos autos histórico contendo a avaliação (reprovada) de matérias cursadas e contratos com indicação de assinatura digital. Contudo, as notas zeradas em todas as matérias indicam ausência de frequência, e, consequentemente, não fruição do serviço.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Ainda, o aceite digital indicado pela parte recorrida não tem a higidez necessária para comprovar a relação entre as partes, justamente pela não fruição do serviço.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo
a quo
, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
” [Súmula 22].

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

(TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização, afere-se as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condiçã
o educacional, econ
ômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Em face do exposto,
ANULO
a 2a sentença de mérito prolatada nos autos (id. 226529662),
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora (id. 226528698) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para: a) declarar inexistente o débito
sub judice
; b) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024